Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CRÉDITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DEMORA NO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL NÃO DECORRIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito da Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, contado o prazo da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão, in verbis: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. Havendo requerimento administrativo, o curso do prazo prescricional fica suspenso enquanto não for analisado o pedido ou não estiver concluído o procedimento administrativo instaurado para o reconhecimento ou o pagamento de dívida, conforme disposto no art. 4o do mencionado normativo.
3. Recentemente, no julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.109), o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
4. No caso concreto, o procedimento administrativo foi iniciado dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/1932.
5. O reconhecimento do direito da Autora efetuado antes da consumação da prescrição, somada à ausência de pagamento decorrente de mera demora por parte da Administração Pública mantém suspenso o decurso do prazo prescricional.
6. Nesse contexto, ressoa patente a inocorrência da prescrição da pretensão autoral, de modo que merece guarida a insurgência da Requerente para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido e condenar o Réu a pagar à Autora a quantia indicada, referente aos valores nominais reconhecidos administrativamente.
7. Apelação conhecida e provida.